Tribunal: TJES
Processo: 5012564-20.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012564-20.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE COELHO ROCHA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARLENE COELHO ROCHA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de cartão de crédito consignado, com a determinação de restituição simples dos valores descontados em benefício previdenciário e a autorização de compensação de créditos. A demanda originou-se em razão de descontos efetuados sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável, os quais a parte autora alega não ter anuído.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma parcial do julgado, sustentando a necessidade de se afastar a compensação de valores ou, subsidiariamente, limitá-la ao montante efetivamente utilizado. Defende, outrossim, a repetição do indébito em dobro ante a ausência de engano justificável e o reconhecimento do dano moral, argumentando que a conduta da instituição financeira feriu sua dignidade financeira ao impor descontos indevidos em verba alimentar.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões suscitando, preliminarmente, a impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, defende a higidez da contratação formalizada por biometria facial e pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da compensação autorizada para evitar o enriquecimento sem causa.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que restou demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica para o custeio das despesas do processo. Nesse contexto,
rejeito
a preliminar de impugnação à benesse suscitada pela instituição financeira em sede de contrarrazões.

No que tange ao juízo de admissibilidade, verifico que o recurso inominado preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários. Consequentemente, recebo o inconformismo apenas em seu efeito devolutivo, conforme estabelece o artigo 43 da Lei n. 9.099/95.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão de reforma do julgado para que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada e para a fixação de indenização por danos morais.

Quanto à repetição do indébito, impõe-se a reforma da sentença para determinar a restituição na forma dobrada. Alinhado à tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé subjetiva, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. Na espécie, a realização de descontos em benefício previdenciário sem a devida comprovação da contratação qualifica-se como conduta abusiva e injustificada, o que atrai a incidência da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o reconhecimento da dobra não afasta o dever de compensação. Sendo incontroverso que a consumidora recebeu o aporte financeiro em sua conta e dele usufruiu, o retorno das partes ao status quo ante é medida imperativa para evitar o enriquecimento sem causa. Assim, do montante total a ser restituído pelo banco na forma dobrada, deverá ser abatido o valor histórico do crédito efetivamente disponibilizado à recorrente.

No que tange ao pleito de danos morais, importa consignar que a falha na prestação do serviço bancário, embora tenha exigido a intervenção judicial para o ajuste do contrato, permaneceu adstrita ao campo patrimonial, não transbordando para a esfera extrapatrimonial da recorrente de modo a atingir sua dignidade ou subsistência. Sob essa ótica, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a reparação pecuniária em casos de fraude ou vício bancário quando ausentes circunstâncias agravantes, conforme se extrai do precedente:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1º/6 /2023). 2.
No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos
. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.236.597/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)
[grifei]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantendo-se inalterados os demais termos do provimento de origem.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)